Tribunal: TJDFT
Processo: 0727884-17.2025.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0727884-17.2025.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PLURAL COOPERATIVA DE TRABALHO CONSULTORIA PESQUISA E SERVICOS APELADO: AGENCIA NACIONAL DE ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSAO RURAL ANATER D E S P A C H O A apelante providenciou o recolhimento do preparo (ID 77785408) em 26/09/2025, dois dias após protocolar o recurso de apelação (ID 77785406). O CPC prevê, em seu art. 1.007, §4o, que "O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção." Assim, deveria o apelante ter recolhido o preparo em dobro. Intime-se o apelante a recolher o valor restante, em 5 dias. Brasília/DF, 24 de novembro de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator